Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre imóvel do espólio. Condenação pessoal da inventariante em honorários advocatícios. Interesse pessoal. Possibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeira e inventariante contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada sobre imóvel do espólio e a condenou, pessoalmente, ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante alegou ausência de responsabilidade pessoal do inventariante por dívidas do espólio, e pediu o afastamento da condenação pessoal. Requereu também efeito suspensivo e justiça gratuita, esta última deferida apenas em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a inventariante pode ser pessoalmente condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão de impugnação rejeitada em execução movida contra o espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT distingue a atuação do inventariante em nome do espólio daquela exercida para resguardar interesse próprio. Na hipótese, restou caracterizado que a impugnação foi apresentada com base em alegação de posse exclusiva do imóvel, sem benefício aos demais herdeiros, o que indica interesse pessoal.
4. Nessa circunstância, a condenação da agravante ao pagamento dos honorários se justifica, pois não representava o espólio, mas atuava em defesa de interesse particular.
5. A gratuidade de justiça deferida em grau recursal não tem efeito retroativo, razão pela qual não suspende a exigibilidade da verba fixada na decisão anterior.
6. A capacidade de pagamento da verba honorária poderá ser aferida com base no valor da cota hereditária da inventariante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.924.962/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.08.2022; TJDFT, Acórdão 1058999, 6a Turma Cível, j. 08.11.2017.